Tribunal: STF
Processo: ARE 1593250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 9, fl. 6):

“EMENTA Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Previdenciário. Rediscussão de decisão de mérito. Coisa julgada. Na fase de conhecimento, foi fixada a "data do início do pagamento do benefício", de modo que não pode ser discutido na fase de cumprimento de sentença a cumulação do pagamento retroativo de proventos de aposentadoria relativo ao período em que o servidor estava na ativa recebendo seus vencimentos. Não cabe, em cumprimento de sentença, resgatar discussão já superada na fase de conhecimento, porque já verificados os efeitos da coisa julgada. Agravo de instrumento não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 16).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA-IPERON aponta violação ao art. 37, § 10, da CF/1988.
A parte recorrente sustenta que “o acórdão recorrido atribui interpretação divergente ao julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.283.223/RS, com mérito de repercussão geral julgado” (Doc. 19, fl. 6).
Afirma que o acórdão recorrido manteve a decisão agravada, “com fundamento na ocorrência da coisa julgada material, inobstante à violação ao artigo 37, § 10, da CF/88, referente à vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública” (Doc. 19, fl. 7).
Aduz ser “incontroverso nos autos que a servidora não deixou de receber seus vencimentos no período em que aguardou a concessão do benefício de aposentadoria – entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019” (Doc. 19, fl. 8).
Ressalta que “o acórdão recorrido, ao manter a condenação do recorrente ao pagamento de proventos retroativos sem o devido desconto da remuneração percebida no mesmo período, violou frontal e diretamente o disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal” (Doc. 19, fl. 8).
Sustenta que o entendimento firmado no acórdão recorrido, o qual “fundamentou sua decisão na imutabilidade da coisa julgada, argumentando que o título executivo judicial fixou a data de início do benefício em 05 de fevereiro de 2018”, (...) confere à coisa julgada um alcance que ela não possui, permitindo que ela sirva de escudo para perpetuar uma flagrante inconstitucionalidade” (Doc. 19, fl. 9). 
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se que os valores já recebidos pelo agente público a título de remuneração, entre fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, sejam abatidos do montante a ser pago de forma retroativa.
Em exame de admissibilidade (Doc. 22),  o Juízo de origem negou seguimento ao RE por entender que a solução da controvérsia demanda o reexame de provas (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Doc. 22, fl. 2).
No agravo (Doc. 24), a parte agravante refuta a incidência da Súmula 279/STF e alega tratar-se de ofensa direta ao texto constitucional.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem afastou a pretensão do recorrente de proceder a descontos de valores alegadamente pagos, por entender tratar-se de “discussão já superada na fase conhecimento, porque já verificados os efeitos da coisa julgada” (Doc. 9, fl. 7). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fl. 5):

“Para o agravante, a decisão deve ser reformada por não possuir o agravado valores a receber do IPERON entre os períodos fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, considerando que não poderia o servidor receber de forma simultânea vencimentos e proventos, o que é vedado pelo artigo 37, § 10, da Constituição Federal, já que o agravado seguiu trabalhando e recebendo normalmente sua remuneração até janeiro de 2019, a data da concessão da aposentadoria pela autarquia.
Analisando o acórdão, não há qualquer dúvida de que foi fixada como data do início do pagamento do benefício 05 de fevereiro de 2018. As partes sequer interpuseram embargos de declaração ao acórdão. Assim, houve o trânsito em julgado nesses termos.
Por consequência, não se pode discutir, em fase de cumprimento de sentença, sobre o pagamento ou não do benefício a partir de 05 de fevereiro de 2018, eis que a matéria está protegida pela coisa julgada material. Imperioso ressaltar que eventual cumulação de remunerações, conforme aponta o agravante, somente foi por ele suscitada por ocasião da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença e após o trânsito em julgado do acórdão, de forma que sua pretensão ofende a coisa julgada.
De acordo com os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, com a coisa julgada material, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sendo que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Desse modo, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, em caso semelhante:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1376411 Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente),Tribunal Pleno,  julgado em  30/05/2022,  DJe 10/06/2022)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos. Horas extras. Incorporação. Revisão. Decisão transitada em julgado. Decadência. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Segurança jurídica. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. TEMAS 339 E 660 da Repercussão geral. Inaplicável o tema 1276. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada em sede de embargos de declaração, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1276 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339). 5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo juízo a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), procedimentos vedados nesta sede processual. 7. Inaplicável, ao caso, o Tema 1276 da repercussão geral, tendo em vista que não guarda similitude com a matéria discutida nestes autos. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1560905 ED-AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de Publicação: 23/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente